Tribunal: TJES
Processo: 5016172-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016172-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: DANIEL SILVA RANGEL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016172-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDO: DANIEL SILVA RANGEL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. DOCUMENTO IDÊNTICO AO ORIGINAL. PAGAMENTO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIEL SILVA RANGEL
em face do
BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo o requerente que possui contrato de financiamento do veículo FIAT/Grand Siena, sendo que em dezembro de 2022, após receber seu 13º salário, adiantou o pagamento das parcelas de dezembro, janeiro, fevereiro e março de 2023, totalizando R$ 2.100,98 (dois mil, cem reais e noventa e oito centavos), contudo, o requerido está efetuando diversas ligações do jurídico alegando que o valor não foi recebido. Busca, assim, seja reconhecido o pagamento realizado.

Em contestação (ID 8970390), a requerida sustenta que o autor efetuou o pagamento de um boleto falso, considerando que o beneficiário era empresa diversa que não tem qualquer relação com o contestante.

A sentença (ID 8970444) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de DECLARAR quitadas as parcelas de dezembro/2022, janeiro, fevereiro e março de 2023, do contrato nº 561034557, por meio do boleto pago em 23/12/2022, no valor de R$ 2.100,98 e DETERMINAR que o BANCO VOTORANTIM S/A proceda, no prazo de 5 dias, a baixa das referidas parcelas junto ao seu sistema interno
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8970446), afirmando que o autor não comprovou ter entrado em contato com os canais oficiais do banco, sendo sua falta de cuidado contribuinte para o ocorrido.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8970463), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É possível verificar que houve falha na prestação dos serviços pelo recorrente Banco Votorantim, considerando que o boleto anexado ao ID 8970218 tem todas as características de um boleto verdadeiro, não havendo nenhum erro grosseiro perceptível facilmente que possa caracterizar culpa exclusiva do consumidor. Consta a logo da instituição, o acordo de quitação das parcelas de dezembro de 2022; janeiro, fevereiro e março de 2023, bem como o nome do autor e seu CPF, dando total idoneidade ao documento. Além disso, muito provavelmente houve vazamento de dados do autor, o que foi um diferencial para se concretizar o golpe, havendo falha no dever de segurança.

Por ser uma instituição financeira de grande porte, o recorrente tem condições de manter uma vigilância constante na internet para identificar o uso indevido de sua marca por meio de profissionais da área de Tecnologia da Informação, por exemplo. Assim, correta a declaração de quitação das parcelas dos meses dezembro de 2022; janeiro, fevereiro e março de 2023.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)